Tribunal: TJES
Processo: 5013335-65.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013335-65.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 33 DO STJ. JU
Í
ZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Braz Ventorim em face do Município de Boa Esperança e outros, com fundamento no declínio de competência ex officio realizado pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, que conseguiu ser competente o foro de Nova Venécia, local do domicílio do autor e onde ocorreu o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, em se tratando de competência territorial, relativa, seria possível o magistrado declinar da competência
ex officio
, considerando a regra do art. 53, V, do CPC/2015 e a Súmula nº 33 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial, nos termos do art. 53, V, do CPC/2015, é relativa e, por isso, não pode ser conhecida ou modificada de ofício pelo juízo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 33.

Nas ações que envolvem acidente de trânsito, o autor possui faculdade de eleger o foro entre as três possibilidades previstas na lei: o de seu domicílio, o do local do acidente (art. 53, V, do CPC/2015) ou o do domicílio do réu (art. 46.º do CPC/2015).

Tendo o autor optado por propor a ação no foro de Boa Esperança, eventual alegação de incompetência territorial deverá ser arguida pela parte contrária, sendo vedado ao magistrado declara-la de ofício.

O declínio
ex officio
realizado pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança violou o princípio da competência relativa e o disposto na Súmula nº 33 do STJ.

“Por se tratar de competência territorial, logo relativa, não poderia o Magistrado declinar da competência de ofício, nos termos do que proclama a Súmula n. 33 desta Corte Superior” (STJ, CC nº 158.579, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Declaro competente o Juízo da Vara Única de Boa Esperança para processar e julgar a demanda originária.

Tese de julgamento
:

A competência territorial nas ações de indenização por acidente de trânsito, prevista no art. 53, V, do CPC/2015, é relativa, podendo o autor optar pelo foro de seu domicílio, pelo local do acidente ou pelo domicílio do réu.

É vedado ao magistrado declinar de competência relativa de ofício, conforme preceitua a Súmula nº 33 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 46 e 53, v.

Jurisprudência relevante relevante
:

STJ, Súmula nº 33.

STJ, CC nº 158.579, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar o Juízo da Vara Única de Boa Esperança competente para julgamento da ação originária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
Trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA
CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da Ação
de Indenização por Danos Morais de
nº
0000848-97.2019.8.08.0038
, ajuizada por
Braz Ventorim
em face do
Município de Boa Esperança e Outros
, objetivando a condenação do
s réus ao pagamento de indenização em razão de acidente de trânsito
.

A ação foi ajuizada, inicialmente, perante o Juízo da Vara Única de Boa Esperança, sendo que após a apresentação de contestação, o julgador declinou da competência para processar e julgar a demanda na forma do art. 53, V do CPC15, por entender que o requerente reside na Comarcar de Nova Venécia, local onde também ocorreu o acidente.

Redistribuída a demanda para a
1
ª Vara
Cível de Nova Venécia
,
foi
suscit
ado
o presente Conflito de Competência
por entender, o juízo suscitante, que se tratando de regra de competência territorial, relativa, a incompetência não pode ser declarada de ofício,
nos termos da Súmula 33/STJ
.

Pois bem.

D
e
acordo com
posicionamento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
é certo concluir
que razão assiste ao Juízo Suscitante,
pois,
tratando-se de competência territorial – e via de regra, relativa –, não pode o magistrado,
ex officio
, reconhecê-la.

É este o teor da
citada
Súmula nº 33 do STJ, segundo a qual:
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Nesse sentido, tratando-se de acidente de veículos, a competência estabelecida pelo art. 53, V, do CPC é relativa,
pois

vem
estabelecida em razão do território, o que a torna insuscetível de modificação por ato judicial praticado de ofício.

Impõe-se
registrar
, nesse p
onto
, que, em demanda desta natureza, tem o autor a faculdade de eleição do foro, podendo optar em propor a demanda no foro que lhe é mais conveniente, seja o de seu próprio domicílio ou do local do acidente (art. 53, V, CPC/
15
) ou, ainda, o foro do domicílio do réu (art. 46, CPC/
15
).

Destarte, tendo o autor optado por foro diverso destas três possibilidades, cabe à parte contraria alegar tal vício,
uma vez que é

defeso a
o juízo declar
ar

a incompetência relativa
ex officio
.

Para corroborar
:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. DECLÍNIO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA (TERRITORIAL). SÚMULA 33/STJ.

[...] Ocorre que, por se tratar de competência territorial, logo relativa, não poderia o Magistrado declinar da competência de ofício, nos termos do que proclama a Súmula n. 33 desta Corte Superior [...].
(Ministro Marco Aurélio Bellizze, 08/08/2018 – Conflito de Competência nº 158.579).

Portanto, firme nas razões expostas
,
declaro competente o Juízo de direito Vara Única de Boa Esperança, ora suscitado, para processar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DECLARAR competente o Juízo de direito Vara Única de Boa Esperança, ora suscitado, para processar a demanda originária.

Acompanho o voto de relatoria.